Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-15.2002.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000783-15.2002.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GONCALO TEODORO FERNANDES (RECORRENTE), LEOCADIO SANTANA DA SILVA (VÍTIMA), EVA MACHADO GONCALVES - CPF: 655.142.201-25 (ASSISTENTE), ELIETE SEBASTIANA MAGALHAES - CPF: 991.471.061-15 (ASSISTENTE), MARIA LUCIA SANTANA DA SILVA - CPF: 960.699.101-68 (ASSISTENTE), TEREZINHA SANTANA DA SILVA - CPF: 654.263.471-15 (ASSISTENTE), DIVAIR EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 229.768.841-53 (ASSISTENTE), PEDRO CARLOS CARLOTTO - CPF: 037.003.549-67 (ASSISTENTE), MANOEL LUIZ SANTANA DA SILVA (VÍTIMA), JOCEMAR GOMES MACAUBA (ASSISTENTE), SALOMÃO FRANCISCO GOMES BEZERRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE DESCRITAS NA DENÚNCIA E QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 765.810-RS, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 2.5.2023).

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gonçalo Teodoro Fernandes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 783-15.2002.811.0042, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) do Código Penal, em relação a vítima
Leodácio Santana da Silva
e homicídio qualificado tentado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima
Manoel Luiz Santana.

Nas razões recursais, a defesa requer
a despronúncia
pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. De forma subsidiária, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil (Id. 214082884).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 214082887).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 214082891).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dr.a Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada:

“
Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado e Homicídio qualificado tentado – 02 (duas) vitimas – ação penal ajuizada pelo cometimento dos crimes tipificados pelo artigo 121, §2o inciso, II (motivo fútil) do Código Penal e artigo 121, § 2o inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – sentença de pronuncia – Inconformismo da defesa –
Mérito
: – requer a impronuncia do recorrente alegando insuficiência de elementos que lhe imputam as autorias delitivas (artigo 414 do CPP) – subsidiariamente, o afastamento da qualificadora “motivo fútil” –
sem razão o recorrente
– elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – admissão das práticas delitivas, em sede policial, pelo corréu
ROBERTO
indicando a participação do recorrente na conduta delitiva – interrogatório policial do corréu BIBIANO declarando a autoria dos crimes por ambos os acusados – sentença de pronuncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – existência de elementos probatórios indicando a pratica dos delitos por motivo fútil – não demonstração da manifesta improcedência da qualificadora – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação –
in dubio pro societate
– precedentes judiciais – manutenção da decisão de pronúncia –
Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento
”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 08 de junho de 1.997, na parte da tarde, as vítimas LEODACIO SANTANA DA SILVA (
brasileiro, casado, com 32 anos de idade, filho de Martinho R. da Silva e de Lúcia Clarinda S. da Silva
) e MANOEL LUIZ SANTANA DA SILVA (
brasileiro, casado, pedreiro, natural de Chapada dos Guimarães- MT, com 22 anos de idade, filho de Lúcia Clarinda Santana da Silva
) rumaram até a residência dos dois primeiros denunciados, situada na Quadra 45, Lote 08, Rua SD, no Bairro Nova Esperança, nesta capital, tendo por objetivo conversar com o primeiro agente (ROBERTO CARLOS FERNANDES), uma vez que o mesmo havia dado uma surra em sua companheira (MARIA LUCIA SANTANA DA SILVA), que era irmã das mesmas (vitimas).

Após a conversa amigável, e considerando-se que Maria Lucia Santana da Silva, irmã das vítimas, afirmou que pretendia continuar morando com o primeiro denunciado (ROBERTO CARLOS), os protagonistas mudaram de assunto, passando inclusive a um momento amigável, ingerindo algumas cervejas.

Em seguida as vítimas saem por alguns instantes, para se locomover até o Bairro Pedra 90, para conversar com um amigo mecânico, deixando no local os capacetes (estavam de moto). Ao retornarem ao local, para pegar os capacetes e irem embora, os dois primeiros agentes (ROBERTO CARLOS e GONÇALO TEODORO), iniciam uma agressão verbal as vítimas, dizendo que as mesmas teriam ido naquele local para afronta-los, e que então teriam que assim proceder, sendo sempre negado pelas vítimas.

Em seguida os dois primeiros agentes, juntamente com o terceiro agente (BIBIANO), sacam de suas armas de fogo, com as quais efetuam diversos disparos contra as vítimas, produzindo na primeira (LEODACIO), os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 23/28, que foram a causa eficiente de sua morte, e na segunda (MANOEL), os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 35/38.

Com relação a segunda vítima (MANOEL), os agentes deram início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstancias alheias a vontade dos mesmos, quais sejam, erro de pontaria, gestos de defesa da vítima, bem como imediato socorro a mesma prestado.

Digno de nota o fato que impossível se torna descrever com riqueza de detalhes, a exata participação de cada denunciado, porquanto no decorrer das investigações não foi possível descortinar quem efetivamente acertou qual das vítimas, sendo certo, no entanto, que ambos agiram ligados por uma unidade de propósito.

Considerando-se que os crimes foram praticados simplesmente porque as vítimas tentaram apaziguar os ânimos existente entre o primeiro denunciado e sua companheira (irmã das vítimas), tem-se que foram os homicídios cometidos mediante motivo fútil.

E ainda, tendo em vista que as vítimas estavam desarmadas, enquanto os agentes, além de serem em número superior, estavam armados e atiraram a curta distância, conclui-se que foram os crimes cometidos mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos”

Diante do exposto, os denunciados violaram as disposições do artigo 121 § 2o, incisos II e IV e artigo 121 § 2o, incisos II e IV c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra os mesmos se oferece a presente denuncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebe-la, determinando as citações dos denunciados para interrogatórios e demais atos do processo, sob pena de revelia, ouvindo-se as testemunhas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronuncia-los, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri”
(Id. 214085241).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) do Código Penal, em relação a vítima
Leodácio Santana da Silva
e homicídio qualificado tentado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima
Manoel Luiz Santana.

Pois bem.

A Defesa do recorrente assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado apto a ensejar sua pronúncia.

No entanto, o magistrado singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor dos crimes acima mencionados.

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

No presente caso, a materialidade é incontroversa, bem como os indícios de autoria, que apresentam pelos relatos da vítima [Manoel Luiz Santana da Silva] e das testemunhas inquiridas em sede policial e em sede judicial, como muito bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

“
A materialidade delitiva esta demonstrada pelo (a) Portaria (ID: 214085241 – pag. 09); Boletim de Ocorrência (PM) (ID: 214085241 – pag. 11/12); Laudo Pericial no 01-01-00316-01-97 (POLITEC/MT) (necropsia) (ID: 214085241 – pag. 33/39); Laudo Pericial no 01-02-1539-01-97 (POLITEC/MT) (lesão corporal – Manoel Luiz) (ID: 214085241 – pag. 47/51); Atéstado medico (ID: 214085241 – pag. 59); Certidão de Óbito (Leodacio) (ID: 214085241 – pag. 88).

Os indícios da autoria do crime de homicídio qualificado (
vítima Leodácio
) e homicídio qualificado tentado (
vítima Manoel
), estão demonstrados pelos depoimentos prestados nas fases policial e judicial, a saber:
fase inquisitorial
: Termo de Declarações de Eva Machado Goncalves (esposa da vítima Leodacio) (ID: 214085241 – pag. 16/17); Termo de Declaração de Manoel Luiz Santana da Silva (vitima) (ID: 214085241 – pag. 24/25); Termo de Declaração de Eliete Sebastiana Magalhaes (vizinha do pai do réu) (ID: 214085241 – pag. 26/27); Termo de Declaração de Marcelino da Cruz Fernandes (pai dos réus Roberto e Gonçalo) (ID: 214085241 – pag. 28/29); Termo de Declaração de Maria Lucia Santana da Silva (irmã das vítimas – esposa do réu Roberto) (ID: 214085241 – pag. 30/31); Termo de Declarações de Terezinha Santana da Silva (irmã das vítimas) (ID: 214085241 – pag. 40/41); Auto de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Roberto Carlos Fernandes (ID: 214085241 – pag. 107/109); Auto de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Bibiano Vieira da Cunha (ID: 214085241 – pag. 116/118) e
fase judicial
: Relatório de mídias (ID: 214082816) e
Link’s
das mídias da audiência de instrução – oitiva da Testemunha
Pedro Carlos Carloto
e Interrogatório do acusado Gonçalo Teodoro (ID’s: 214082866/868).

Os depoimentos prestados pelas testemunhas e vitima
Manoel Luiz
, na fase policial, foram ratificados em sede processual, apresentando indícios suficientes da pratica de homicídio qualificado praticado por
GONÇALO
contra a vítima
Leodácio Santana da Silva
e homicídio tentado contra a vítima
Manoel Luiz Santana
.

Nesses termos vide os seguintes relatos na fase inquisitorial:

Manoel Luiz Santana da Silva (vítima)
:

“(...) QUE, esclarece o declarante que se encontrava em companhia de seu irmão LEODACIO SANTANA DA SILVA, o qual fora vítima de Homicídio, pelos mesmos [Roberto Carlos e Gonçalo Teodoro]; QUE, o declarante e seu irmão LEODACIO, foram até o bairro Nova Esperança, a fim de terem uma conversa com ROBERTO CARLOS, marido da irmã do declarante, pois este havia dado uma surra na mesma, mas chegando lá VERA disse que não queria ir embora com eles, que iria tentar mais uma vez; QUE, após conversar com VERA e ver que esta estava afim de tentar novamente, foram para a casa do Sr. MARCELINO, pai de ROBERTO GONÇALO, e tomaram três cervejas juntos, conversaram e até brincaram, ou seja, o declarante, seu irmão que faleceu, Gonçalo, Roberto, Sr. Marcelino e D. Maria, esposa do Sr. MARCELINO, que após isso o declarante e seu irmão LEODACIO, foram para o Bairro Pedra 90, na casa de um mecânico de moto, para dar uma olhada na digo, na casa de um mecânico que havia arrumado a moto de LEODACIO, para pagar duas cervejas para ele, como forma de agradecimento; QUE, após retornaram para a casa do Sr. MARCELINO, para apanhar os capacetes, e depois irem embora, porem quando chegaram ali encontraram GONÇALO, ROBERTO e BOBIANO (
sic
), na porta, momento em que LEODACIO fez a volta com moto e apanharam os capacetes que estava pendurado em uma arvore em frente a casa de Sr. MARCELINO, ROBERTO CARLOS, chamou-os dizendo que queria ter uma conversa com ambos, e estes responderam que estavam (...) com pressa; QUE, ROBERTO falou “VOCÊS VIERAM AQUI, PARA FAZER ALGUMA COISA, AGORA VÃO TER QUE FAZER”, e estes responderam “QUE, NADA RAPAZ, VIEMOS APENAS VER A NOSSA IRMÃ, E ESTAMOS INDO EMBORA “ ; QUE, ROBERTO falou que no bairro onde os mesmos moravam não tinha Homem, mas que ali tinha, LEODACIO respondeu: “VOCÊ NÃO ACHOU HOMEM, PORQUE VOCÊ NÃO FOI NA MINHA CASA”; QUE, em seguida ROBERTO, alertou que o declarante e seu irmão iriam morrer, pois ele estava armado além de GONÇALO e BOBIANO (
sic
),
ato contínuo ROBERTO deu um murro no rosto de LEODÁCIO, o qual caiu, e quando este estava se levantando, recebeu tiros do revólver de ROBERTO e GONÇALO
, que o declarante corréu para socorrer seu irmão, este encostou em uma cerca, dizendo ainda “EU SOU HOMEM”,
os marginais continuaram atirando nele
, momento em que o declarante percebeu que ROBERTO estava colocando mais munições no revolver, rumou para o lado dele, quando recebeu um tiro embaixo do ouvido direito, desmaiando em seguida; QUE, o declarante não viu quem atirou, mas sua irmã VERA disse que quem atirou no declarante foi GONÇALO, QUE, o declarante foi socorrido por terceiros, o qual ficou sob cuidados médicos durante três dias, enquanto que seu irmão ficou no local morte, até ser liberada para o I.M.L., enquanto que os autores evadiram-se do local, tomando rumo ignorado; QUE, esclarece o declarante que GONÇALO, ROBERTO BOBIANO (
sic
), prometeram que vão matar a família toda do declarante (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pag. 24/25)

Eva Machado Gonçalves (esposa da vítima Leodácio)
:

“(...) QUE, a declarante e esposa da vítima de Homicídio LEODACIO SANTANA DA SILVA, ocorrido no dia 08.06.97 as 18:00 horas; QUE, esclarece a declarante que seu marido ficou sabendo que sua irmã VERA LUCIA, a qual vive maritalmente com o indiciado ROBERTO CARLOS FERNANDES, havia sido espancada por ele, sendo que tal fato sempre ocorreu; QUE, no dia 08.06,
LEODÁCIO, disse para a declarante que iria até o Bairro Pedra 90, na residência da sua irmã e ROBERTO, para ter um conversa com o mesmo, a
respeito da “surra” que este havia dado em sua irmã
; QUE, a declarante ficou sabendo através de seu cunhado EMANUEL LUIZ SANTANA DA SILVA, o qual fora vítima também de Tentativa de Homicídio, pois se encontrava em companhia do falecido; QUE, esclarece a declarante que tudo aconteceu no Bairro Nova Esperança, na residência do Sr. MARCELINO DA CRUZ FERNANDES, pai dos autores do delito; QUE,
quando seu marido fora morto, este já estava saindo com sua moto e seu irmão Emanuel Luiz Santana, quando foi chamado pelos indiciados ROBERTO CARLOS e GONÇALO TEODORO FERNANDES, ambos armados de revólver efetuaram vários disparos contra as vítimas
,(...) que seu marido teve morte instantânea e seu cunhado foi alvejado na face, o qual se encontra ainda hospitalizado no P.G.M. de Cuiaba. Que, esclarece a declarante que ROBERTO CARLOS, e alcoólatra e viciado em drogas, já possui passagens por esta delegacia, sendo a última a três meses aproximadamente, por haver ameaçado seu próprio (...) e populares, com uma espingarda cal. 36, cano serrado, e que a mulher do mesmo VERA LUCIA, irmã das vítimas, também esta ameaçada de morte por ele, e segundo informações os indiciados estão tranquilamente no bairro Nova Esperança. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pag. 16/17)

Eliete Sebastiana Magalhães (vizinha do pai do réu)
:

“(...) QUE, a declarante e vizinha do Sr. MARCELINO, pai de ROBERTO CARLOS FERNANDES e GONÇALO TEODORO FERNANDES, autores do crime de homicídio e Tentativa de homicídio, ocorrido no dia 08.06.97, por volta das 18:00 horas; QUE, a declarante esclarece que no dia do fato as vítimas LEODACIO e MANOEL LUIZ, chegarem na casa do Sr. MARCELINO, que LEODACIO, foi até o bar da declarante comprou quatro cervejas, que tomaram na casa do Sr. MARCELINO, as vítimas e indiciados, que não houve nenhuma discussão; QUE, a declarante ficou sabendo que os irmãos LEODACIO MANDEL, foram buscar VERA LUCIA, irmã dos mesmos e esposa de ROBERTO, porque esta havia levado uma surra do ROBERTO, porem como VERA não quis acompanhar os irmãos, dizendo que iria tentar viver numa boa com ROBERTO;
QUE, esclarece a declarante que ROBERTO sempre foi uma pessoa difícil de conviver, que é “estourado”, ignorante e violento, que só anda armado
e segundo comentários e usuário de drogas, que por qualquer motivo ele fala de “FAZER O PE” da pessoa; QUE, no dia do evento ROBERTO foi no bar da declarante, após as vítimas terem saído dali e ido para Pedra 90; QUE, ROBERTO chegou no bar de declarante e comprou uma garrafa da pinga; QUE,
em seguida a declarante foi até a casa do pai de ROBERTO e GONÇALO para apanhar quatro garrafas de cerveja vazia que estavam lá, e esta teve oportunidade de ouvir GONÇALO dizendo que não tinha gostado do jeito que os cunhados de ROBERTO tinha chegado ali, momento em que a declarante falou “MAS PORQUE, ELES CHEGARAM BRINCANDO, BEBERAM, CONVERSARAM”, e ROBERTO falou “EU TENHO QUE FAZER (
sic
) O PÉ DOS MEUS (...) CUNHADOS HOJE, SEM FALTA”; QUE, ato contínuo a declarante passou a dar conselhos para ROBERTO e GONÇALO, sendo que Gonçalo falou que se mexessem (
sic
) com ROBERTO iria mexer (
sic
) com ele também
, em seguida chegou ali BIBIANO, morador do Pedra 90, e amigo de ROBERTO, o qual também falou que estava junto com ROBERTO e GONÇALO,
ROBERTO não gostou da declarante ficar dando conselhos sacou de um revólver e disparou um tiro próximo ao pé de declarante
, dizendo ainda que iria dar outro, se esta não saísse dali a não parasse de defender LEODACIO e MANOEL; QUE, MARCELINO ficou bravo com ROBERTO e este mentiu que não era bala de verdade e que era “chumbinho”, em seguida a declarante saiu dali e foi para sua casa e bar, e
passado alguns minutos a declarante ouviu vários disparos de arma de fogo
, porem esta não saiu de sua casa, com medo de bela perdida; QUE, após ficar silencio a declarantes saiu para fora a via o corpo de LEODACIO, já sem vida caído no portão da casa de Sr. MARCELINO, e MANOEL caído com um tiro no pescoço, momento em que este pediu a declarante que socorresse ele, dizendo “MATARAM MEU IRMÃO, QUE COVARDIA QUE FIZERAM”, em seguida desmaiou, a declarante pediu ajuda para um carro que ia passando, o qual socorreu MANOEL; QUE, os indiciados evadiram-se dali, porem esclarece a declarante que na semana passada viu GONÇALO e ROBERTO na estrada do Rio Manso, quando esta se encontrava na companhia de seu marido no caminhão de gás, que o mesmo trabalha; QUE, nesta semana o marido da declarante LUIZ DA SILVA MAGALHAES, conversou com um proprietário de um bar, que fica na estrada do Rio Manso, e este disse que havia passado ali dois homens armados, e que deles, sendo este o ROBERTO, queria até bater no mesmo, porque queria um copo de pinga, e quanto ao BIBIANO a mesma ouviu dizer que este não saiu do Pedra 90. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pag. 26/27)

Marcelino da Cruz Fernandes (pai dos réus Roberto e Gonçalo)
:

“(...) QUE, e progenitor dos indiciados ROBERTO CARLOS FERNANDES e GONÇALO TEODORO FERNANDES; QUE, esclarece o declarante que no dia 08.06.97 as 15:30 horas
chegou ali na casa do declarante os irmãos LEODACIO e MANOEL, cunhados de ROBERTO CARLOS, e que as vítimas em nenhum momento discutiram ou deram e entender que foram ali procurar “confusão”, muito pelo contrário LEODACIO foi até o bar da D. ELIETE comprou quatro cervejas, tomaram, após foram (as vítimas) para o bairro Pedra 90, deixando guardado ali os capacetes, pois estavam de moto
; QUE, por volta das 18:00 horas, os irmãos retornaram, mas quando estavam chegando ROBERTO já estava esperando eles na frente da casa, momento em que LEODACIO disse que ia se despedir da esposa do declarante e ROBERTO chamou ele dizendo “VENHA AQUI, VAMOS TER UMA CONVERSA SERIA”, que LEODACIO e MANOEL, acompanharam ROBERTO, aparentando estarem alegres, e sem nenhuma segunda intenção, ato continuo
o declarante viu quando ROBERTO deu um murro no rosto de LEODACIO, o qual caiu em seguida, momento em que MANOEL foi em socorro ao irmão, já receberam um tiro no pescoço,
(ilegível)
quem atirou no MANOEL foi BIBIANO
(ilegível)
é que estava armado de revólver cal. 38, enquanto que ROBERTO estava com um revólver cal. 22, e GONÇALO com um 32
; QUE,
em seguida ROBERTO começou a disparar em direção a LEODACIO, o qual recebeu aproximadamente nove tiros, tendo morte instantânea
, que em seguida
os autores, ou seja GONÇALO e ROBERTO foi quem atirou no LEODACIO
, foragiram dali, enquanto que BIBIANO, o declarante não viu que rumo tomou; QUE, esclarece o declarante que GONÇALO foi quem deu o ultimo disparo que o declarante pode ver que acertou em cima do coração de LEODACIO, e foi com esse tiro que ele caiu e não levantou mais, morrendo na hora; QUE, esclarece o declarante que desde o dia do crime, não viu mais os seus filhos e nem noticia dos mesmos, inclusive já foi varias intimações em sua casa, mas este não pode ajudar a polícia, pois não sabe do paradeiro de seus filhos, diz ainda que se soubesse entregaria os mesmos para a polícia. (...)”. (Destacou-se) (ID: 214085241 – pag. 28/29)

Maria Lúcia Santana da Silva (irmã das vítimas – esposa do réu Roberto)
:

“(...) QUE, a declarante vive maritalmente com ROBERTO CARLOS FERNANDES, a sete anos, que de tal convivência tiveram três filhos, menores;
QUE, ROBERTO sempre foi um homem estúpido, violente e agressivo com a declarante
; QUE, nos últimos anos, ou seja desde (ilegível) anos passados, quando a declarante teve o seu primeiro filho, a qual se encontra com idade de seis anos, ROBERTO, passou a espancar a declarante, a dizer que se caso esta deixasse ale, a mesma não ficaria viva, pois ele a mataria; QUE, continuou com o mesmo por ameaça a medo de denunciar as autoridades e ser pior, e que também pelos seus três filhos, os quais ROBERTO nunca deixou faltar nada; QUE, a uma semana antes do crime, ROBERTO, bateu na declarante, deu-lhe uns tapas e chutes, e os irmãos da mesma ficaram sabendo; QUE, esclarece a declarante que ROBERTO e viciado em drogas, e quando este fuma “maconha” fica calmo, mas quando está sem a droga, e que ele fica violento a sem motivo algum espancava a mesma; QUE, no dia 08.06.97, por volta das 15:00 horas, chegou ali na sua casa o seu irmão MANOEL SANTANA DA SILVA, a qual perguntou a declarante se ela estava bem, se esta não queria ir embora para a casa dos seus pais, e que esta respondeu ao mesmo que já estava tudo bem, e que queria tentar novamente, sendo que MANOEL entendeu a nem sequer chegou de falar com ROBERTO, bem como LEODACIO também não tocou no assunto com ROBERTO; QUE,
em seguida MANOEL foi para a casa do Sr. MARCELINO, vizinho da declarante e sogro desta, que ali estava ROBERTO, GONÇALO, irmão de ROBERTO, LEODACIO; QUE, estavam todos alegras conversando e LEODACIO comprou quatro cervejas e ficaram tomando
, mais tarde os irmãos da declarante saíram de moto e foram para o Bairro Pedra 90, e a declarante foi para sua casa, fazer janta; QUE, por volta das 18:00 horas, o seu filho de 04 anos, saiu no portão adentrou correndo dizendo “MÃE, EU ACHO QUE PAPAI, VAI MATAR O TIO DACINHO”, em seguida a declarante saiu correndo indo até em frente a casa de seu sogro; QUE,
quando a declarante chegou, o seu irmão LEODACIO já estava baleado, encostado na cerca enquanto ROBERTO com arma em punho, do outro lado da cerca com arma na mão, BIBIANO, amigo de ROBERTO, também armado, junto com Gonçalo
; QUE, quando a declarante se aproximou gritando desesperada,
viu quando GONÇALO deu um tiro no seu irmão MANOEL, o qual recebeu um tiro embaixo do queixo, o qual caiu na hora, ao mesmo tempo ROBERTO passou a descarregar o revólver em cima de LEODACIO o qual já havia caído
; QUE, em seguida foragiram do local; QUE, MANOEL foi levado para o P.S.M, enquanto a declarante havia vindo correndo nesta delegacia, e quando retornou seu irmão MANOEL já sido levado para o P.S.M, o LEODACIO caído morto ali em frente ao portão da casa de Sr. MARCELINO. QUE, esclarece a declarante que está na casa de seus pais com seus três filhos e se encontra amedrontada, pois ROBERTO prometeu acabar de matar a sua família e diz que não sabe do paradeiro dos mesmos, ou seja, ROBERTO, GONÇALO e BIBIANO.
QUE, esclarece ainda que só viu ROBERTO e GONÇALO atirar em seus irmãos
. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pag. 30/31)

Terezinha Santana da Silva (irmã das vítimas)
:

“(...) QUE e irmã da vitima LEODACIO SANTANA DA SILVA o qual fora morto a tiros no dia 08.06.97, no Bairro Nova Esperança, crime cometido por ROBERTO CARLOS FERNANDES; Que o indiciado também era casado com a irmã da declarante, a qual chama-se MARIA LUCIA SANTANA DA SILVA e que após o crime o citado criminoso fugira da cidade, tomando rumo ignorado juntamente com dois comparsas, um dos quais e irmão dele e o outro colega; QUE a declarante e todos vizinhos são sabedores de que o citado indiciado e criminoso muito perigoso, já são cinco homicídios que o mesmo pratica, além de ser viciado em drogas; que a declarante esta temendo sua vida, tendo em vista o citado elemento, ter lhe jurado certa vez que se lhe pegasse iria lhe matar, tendo em vista terem brigado ou seja o citado elemento lhe espancou, ou seja tentou lhe espancar e estupra-la; QUE também o citado elemento disse que se um dia se separasse da irmã da declarante, iria matá-la, sendo assim a declarante se sente ameaçada, bem como sua irmã, tendo em vista o mesmo está foragido e há cerca de quinze dias atrás no Bairro Pedra 90, onde a declarante sabe que o mesmo reside. (...)”. (ID: 214085241 – pag. 40/41)

Os relatos encimados foram confirmados perante a autoridade judicial, conforme atestam as transcrições a seguir:

Manoel Luiz Santana da Silva (vítima)
:

Eram todos amigos. Chegaram lá para ver a irmã. Sentaram próximos a casa do pai dos réus [Sr. Marcelino], compraram cerveja, beberam umas 03 (três) cervejas, conversaram como amigos. Depois foram até o bairro Pedra 90 e retornaram rápido, porque ainda iria trabalhar a noite na Av. do CPA. Quando retornaram os réus estavam transformados, falou para o irmão do declarante que haviam ido ali para mata-lo. O irmão do declarante disse “que isso?, que isso?”,
então o réu Roberto desferiu um murro na vítima Leodácio, arrancou o revólver e atirou contra o seu irmão
. O declarante foi levantar seu irmão e ele disse “eu sou homem”, daí o declarante se levantou e disse “você atirou no meu irmão” e foi atingido por um tiro na cabeça e depois não se lembra de mais nada. O declarante não viu quem atirou contra si.
Depois afirmou que foi o Gonçalo que atirou contra ele
. Não lembra se Bibiano estava armado. Sabia que os réus ingeriam bebida alcoólica, mas não sabe se eram usuários de droga. Estavam conversando, rindo, se conheciam desde crianças. O declarante nega que tinha arma de fogo consigo. O declarante ficou 6 meses sem trabalhar em razão do tiro que sofreu. Foi atingido por um disparo. Quando retornaram o Leodacio ficou na moto, e o declarante desceu para buscar os capacetes, e os réus já vieram atrás dele, brigando como seu irmão que dizia que haviam ido ali para ver a irmã deles. Não houve discussão, ameaça antes.
Que após atirarem contra Leodácio o declarante ficou revoltado, e o Gonçalo disse que ele estava “falando demais”, momento em que atirou contra o declarante
. (Relatório de mídias – ID: 214082816)

Maria Lúcia Santana da Silva (irmã das vítimas – esposa do réu Roberto)
:

Que era difícil a convivência com o Roberto, batia na declarante, judiava das crianças.
As vítimas foram até a casa da declarante em razão da
agressão física que ela havia sofrido, uma semana antes, pelo réu Roberto
. Foi agredida com chutes, tapas, o réu Roberto não aceitava que a declarante se separasse dele. O Roberto consumia bebida alcoólica e fazia uso de entorpecente (maconha). A declarante sempre era agredida por Roberto, mas no dia dos fatos, foi a primeira vez que as vítimas intervieram. Não houve discussão, as vítimas apenas conversaram com a declarante, pelo que sabe não conversaram sobre o assunto da agressão com os réus. As vítimas e réus ficaram em frente a residência conversando, brincando, não havia indicio de briga. A declarante morava próxima a casa do seu sogro Marcelino. Gonçalo era irmão do Roberto. Eles estavam ingerindo bebida alcoólica. A filha da declarante a avisou sobre o que estava acontecendo. O apelido de Leodacio era “Dacinho”. Ratifica a Declaração na fase policial de que sua filha disse que o pai iria matar o tio “Dacinho”.
A declarante corréu para fora de casa e viu seu irmão [Leodácio] no chão e o outro [Manoel] todo ensanguentado
. Ouviu disparos de arma de fogo, mas não se lembra a quantidade. Eles estavam na casa do sogro da declarante. A declarante era vizinha do seu sogro. Percebeu, teve a intuição de que o “Dacinho” estava morto e o Manoel estava se afogando em sangue, o sentou e a declarante foi em busca de ajuda.
Os réus estavam atirando
. Não lembra do Bibiano no momento do crime. O Manoel foi atingido abaixo do queixo. As vítimas não tinham costume de portar arma de fogo, eram pacíficos. O Roberto era violento, fazia ameaça. Bibiano era amigo dos demais réus. Não se lembra se Bibiano efetuou disparos no dia dos fatos.
Roberto costumava ter arma de fogo (espingarda) em casa. Roberto também tinha revólver. Quando a declarante chegou no local do crime viu o Roberto e o Gonçalo segurando arma de fogo
. (Relatório de mídias – ID: 214082816)

Eva Machado Gonçalves (esposa da vítima Leodácio)
:

Sabe que o Leodacio morreu no local. O Manoel foi baleado mas sobreviveu.
Sabe que foi o Roberto e o Gonçalo que dispararam contra as vítimas
. Sobre o Bibiano não teve notícia a respeito da participação dele no crime.
Ficou sabendo que as vítimas foram até a casa da irmã e do Roberto, pois tomaram conhecimento que Roberto a espancava, e foram verificar o que estava acontecendo, se poderiam trazê-la embora
. A declarante era esposa do Leodacio. Leodacio ao sair de sua casa avisou a declarante que estava indo até a casa do irmão para ver o que estava acontecendo, e logo retornava. Foram o Leodacio e o Manoel de moto, e ambos usavam capacete. O Leodacio e Manoel moravam próximos.
A declarante foi avisada que Roberto e Gonçalo haviam matado o Leodácio, usando armas .38 e .22
. Roberto era usuário de droga. Era rotineiro a Maria Lucia (cunhada da declarante) sofrer violência domestica pelo Roberto. Foi a primeira vez que as vítimas foram conversar com a irmã a respeito das agressões físicas que ela sofria. Leodacio trabalhava como pedreiro de acabamento e ele sustentava a família. Que o Manoel, na época, ficou com sequela no pescoço, dependendo da posição do pescoço a voz afinava. Leodacio não tinha arma de fogo em casa. Nunca ouviu falar das vítimas portando arma de fogo. (Relatório de mídias – ID: 214082816)

Terezinha Santana da Silva (irmã das vítimas)

Tem conhecimento dos fatos pelas informações repassadas por seu irmão. Soube que as vítimas voltaram lá para buscar os capacetes, estavam indo embora, e o Roberto passou a dizer que eles não tinham ido lá à toa, mas não se lembra dos detalhes porque faz muito tempo.
Sabe que os réus mataram o Leodácio e atiraram no Manoel
. O Roberto tinha a fama de brabo, não levava desaforo para casa. Após os fatos o Roberto ligou ameaçando a família da declarante de morte, caso a sua irmã Maria Lucia não voltasse com ele.
(Relatório de mídias – ID: 214082816)

(...)

O recorrente
GONÇALO
, interrogado em sede judicial, se utilizou do direito constitucional ao silencio (ID’s: 214082866/868), ressaltando que, na etapa inquisitorial, não foi ouvido diante de sua não localização, sendo aplicado no caso o disposto no artigo 366 do CPP.

Os corréus
ROBERTO CARLOS
e
BIBIANO VIEIRA
foram interrogados ainda na fase extrajudicial, ocasião em que, embora apresentem versão distinta sobre o ocorrido,
ROBERTO
admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, bem como apontou que
GONÇALO
atirou em
Manoel
. Enquanto
BIBIANO
declarou que
ROBERTO
e
GONÇALO
atiraram contra as vítimas:

INTERROGATÓRIO POLICIAL DE ROBERTO CARLOS

“(...) Que sobre o crime a si atribuído ou seja, de ter matado a vítima LEODACIO SANTANA DA SILVA e tentado contra a vida de MANOEL LUIZ SANTANA DA SILVA, esclarece:
Que realmente descarregou seu revólver calibre 22, magnun, seis tiros contra os irmãos LEODÁCIO RODRIGUES DA SILVA e MANOEL SANTANA DA SILVA
: Que após os disparos pensou que tivesse matado os dois, Que tudo aconteceu porque o interrogando dias antes havia discutido com sua esposa VERA LUCIA SANTANA DA SILVA, e no dia 08/06/97 LEODACIO e MANOEL irmãos de sua esposa, foram até a casa do pai do interrogando ao lado da sua, ocasião em que sua esposa VERA disse ao interrogando que escutara os irmãos dizerem que “naquele dia so sairiam dali quando deixassem o interrogando estendido no chão”; Que o interrogando entrou para dentro de casa, e os dois ficaram lhe chamando na casa de seu pai, até que seu irmão GONÇALO mandou lhe chamar, sendo que o filho do interrogando quem foi lhe dar o recado e disse que o LEODACIO estava mostrando o revolver para ele; Que o interrogando sabendo da fama deles, pegou o revolver e escondeu na cintura e foi; Que ao chegar na casa de seu pai, MANOEL passou e lhe xingar, sendo acompanhado por LEODACIO, dizendo que o interrogando não era homem, que tinham ide para lhe matar e iriam lhe matar mesmo; Que o interrogando pedia-lhes pelo amor de Deus, não fizessem aquilo na casa de sua mãe, pois ela estava doente, que fossem embora e depois iria na casa deles para conversarem sem arma e sem briga, entretanto eles insistiam que iria lhe matar; Que o interrogando partiu para cima de LEODACIO para tomar-lhe o revolver, foi quando o MANOEL lhe atirou não acertando. Que o interrogando arrancou seu revolver e pediu para ele não atirar; Que o pai do interrogando saiu fora e pediu para pararem, momento em MANOEL xingou seu pai, ocasião em que escutou um tiro, e
viu o MANOEL cair, ocasião em que descarregou seu revolver em LEODACIO que estava abrindo o portão
; Que ambos caíram no chão; Que após isso, o interrogando fugiu do local e foi se esconder na fazenda Água

Branca do Sr. MARZAGAO-Municipio de Nobres/MT, onde antes trabalhava;
Esclarece que quem atirou em MANOEL fora seu irmão GONÇALO TEODORO FERNANDES
; Que nunca mais voltou em casa, somente após quatro meses e que foi pessoalmente buscar sua esposa VERA LUCIA; Que tem três filhos com VERA LUCIA; Esclarece seu irmão GONÇALO fugiu junto consigo para a mesma fazenda e que após trazer VERA para morar consigo, seu irmão desapareceu, diz não saber onde ele se encontra atualmente. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pag. 107/109)

INTERROGATÓRIO POLICIAL DE BIBIANO VIEIRA DA CUNHA

“(...) QUE nada tem a ver com o que aconteceu com os irmãos LEODACIO SANTANA DA SILVA e MANOEL SANTANA DA SILVA, apenas tinha ido a casa de ROBERTO CARLOS FERNANDES e GONÇALO TEODORO FERNANDES, naquele dia para marcarem viagem para Serra Azul, no dia seguinte, onde iriam trabalhar, QUE encontrou com os irmãos Roberto e Gonçalo e começaram a conversar. Se recorda que pagou duas cervejas para os mesmos e que
dali a pouco chegou os irmãos Leodacio e Manoel, em uma moto e que pararam na porta com o sinal de alerta da moto ligado
.
QUE ali mesmo no local começou uma discutir com o Roberto. QUE não sabe ao certo sobre o que era tal discussão, sabia apenas que se tratava de uma briga entre o Roberto e a esposa dele, que era irmão de Leodacio e Manoel
. QUE naquele dia não se encontrava armado pois tinha vendido sua arma.
QUE os irmãos Roberto e Gonçalo estavam armado com um revólver
calibre 22 com o Roberto e um calibre 32 com o Gonçalo
. QUE no auge da discussão, o Sr. Marcelino pai do Roberto e do Gonçalo, veio falar com o Manoel, mais conhecido por NILSON, e este mandou o senhor tomar no cu, sendo que o
Roberto se zangou com aquilo, sacou de sua arma e disparou vários tiros contra o NILSON que após cair, o Leodacio colocou a mão na cintura como se fosse sacar uma arma, o Roberto atirou contra o mesmo que veio a cair
. QUE não se recorda muito bem por causa do tiroteio e não sabe dizer se o Roberto ainda atirou na vítima quando se encontrava caído.
Sabe dizer que tanto o Roberto quanto o Gonçalo atiraram contra as vitimas
. QUE o Manoel, antes de cair ainda deu um tiro, acertando o chão. QUE naquela confusão toda, o interrogado tratou-se de ir saindo e voltar para sua casa. QUE nessa noite os irmãos Roberto e Gonçalo apareceram na casa do interrogado pedindo ajuda e a única culpa que acha que tem foi ajudar os mesmos a fugir. QUE os mesmos foram para uma fazenda do lado do Aricazinho. QUE o interrogado não os denunciou a polícia por medo de vingança. QUE os irmãos Roberto e Gonçalo sempre andaram armados com arma de fogo. (...)”. (destacou-se) (ID: 214085241 – pag. 116/118)

O Laudo de necropsia no 01-01-00316-01-97 (POLITEC/MT) (ID: 214085241 – pag. 33/39) concluiu que a morte de
Leodácio
de corréu por choque hipovolêmico provocado por arma de fogo, tratando-se de ao menos 05 (cinco) disparos (...).

No tocante a vitima
Manoel
, o Laudo Pericial no 01-02-1539-01-97 (POLITEC/MT) (ID: 214085241 – pag. 47/51) atestou a ocorrência de ofensa a sua integridade física (...)”

Portanto, não obstante as alegações da Defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente nos delitos em questão (homicídio qualificado na forma consumada e tentada), pois, conforme relatado acima, a vítima Manoel Luiz narrou que se dirigiu até a casa da irmã para vê-la, e não houve discussão, animosidade prévia com os réus. Conquanto tenha hesitado num primeiro momento, na sequência, Manoel assentou que Gonçalo [recorrente] atirou contra o declarante e que Roberto atirou em seu irmão (Leodácio).

Além do mais, a testemunha Maria Lucia, mencionou em juízo que era constantemente agredida fisicamente por Roberto e no dia dos fatos conversou com seus irmãos [vítimas – Leodácio e Manoel] sobre o assunto, porém eles não falaram com o Roberto e, ainda confirmou, em juízo, que ao chegar na cena do crime visualizou o Recorrente e Roberto “segurando” armas de fogo.

Enfim, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto aos crimes que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de absolvição sumária, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Por oportuno, registro que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja ele autor do crime de homicídio qualificado na forma tentada e consumada em questão.

Desta feita, não ficando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Do pedido de exclusão da qualificadora

Mantida a decisão de pronúncia, a Defesa do recorrente requereu a exclusão da qualificadora atinente ao motivo fútil, visto que seria totalmente incoerente à situação fática delineada nos autos.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento da qualificadora se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

In casu
, existem nos autos indicativos de que o crime foi perpetrado pelo motivo fútil na medida em que as vítimas [Leodácio e Manoel] foram até o local para conversarem com a irmã em razão das agressões físicas praticadas por Roberto, o que a visita dos irmãos o teria irritado.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024